Tribunal: STF
Processo: Rcl 50057
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos autos do Processo 0000060-33.2021.5.12.000048.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 



    Diante disso, assevera que “[é] forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador”. (eDOC 1, p. 5)



    Solicitadas informações, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região encaminhou ofício (Petição 107572/2021) dando conta que: 



    “O Juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de sobrestamento do feito pelo Tema 1.046 e, no mérito, acolheu em parte o pedido para condenar a ré ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (percentual de 40%), com reflexos em aviso-previo, férias, acrescidas de 1/3, 13° salário e FGTS, mais a multa de 40%.



    Quando do julgamento do recurso ordinário da ré (Orbenk Administração e Serviços Ltda.), na sessão de 21-9- 2021, a 6ª Câmara do TRT-12, por unanimidade, rejeitou o pedido de sobrestamento do feito formulado com base na determinação de suspensão proferida no julgamento do ARE 1.121.633 pelo STF (Tema 1.046), negando provimento ao apelo (...)



    (...)



    Do acórdão, em 15-10-2021 a ré (Orbenk Administração e Serviços Ltda.) interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, sendo que em 27-10-2021 a Exmª Desembargadora do Trabalho-Presidente proferiu a seguinte decisão:



    "Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista interposto; e versando a discussão sobre matéria idêntica à questão jurídica debatida no processo ARE 1121633/GO, em que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que envolvam discussão sobre o tema: "Validade de norma coletiva de trabalho que (Tema 1046 limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente" da Tabela de Repercussão Geral do STF), devem estes autos permanecer sobrestados até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema controvertido



    (...)”



    Era o que me cumpria informar a Vossa Excelência”. (eDOC 13 - Grifei)



    Desse modo, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida (eDOC 7) e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente